Tribunal: TJES
Processo: 5000514-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000514-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 919, §1º, de que para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), além de, cumulativamente, a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Pela análise das razões recursais, verifico que o próprio agravante apresenta informação de que não estaria questionando “aspetos ligados à inexistência do débito ou ausência de responsabilidade por parte do Agravante/Embargante/Executado” e, ainda, que as várias situações aventadas na inicial dos Embargos à Execução ainda dependem da produção de prova, principalmente a testemunhal.

III. Diante de tais alegações, forçoso concluir que um dos requisitos previstos no previsto no art. 919, § 1º do CPC/2015, de probabilidade de provimento Embargos à Execução, não se faz presente, não havendo como afastar a conclusão a que chegou o magistrado primevo.

IV. Não obstante a alegação de que já teria sido realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045, não há nos autos comprovação de que o citado imóvel seja suficiente para garantir a totalidade da execução.

V. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

05 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000514-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento manejado por RONAN ROQUE FORTUNA, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 10246214 – pag. 1/2, por meio da qual o MM. Juiz a quo entendendo que não há probabilidade de procedência dos Embargos à Execução e que o requisito de garantia do juízo não teria sido atendido, indeferiu o pedido de suspensão na execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045.

Em seu recurso ID. 2049636, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que: 1) já foi realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045; 2) está caracterizada a garantia do juízo conforme previsão do §1º do art. 919 do CPC/2015; 3) o agravante indicou outro meio eficaz e menos gravoso para continuidade da execução, atendendo o disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC/2015.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, conforme ID 2823495.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 17 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000514-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento manejado por RONAN ROQUE FORTUNA, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 10246214 – pag. 1/2, por meio da qual o MM. Juiz a quo entendendo que não há probabilidade de procedência dos Embargos à Execução e que o requisito de garantia do juízo não teria sido atendido, indeferiu o pedido de suspensão na execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045.

Em seu recurso ID. 2049636, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que: 1) já foi realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045; 2) está caracterizada a garantia do juízo conforme previsão do §1º do art. 919 do CPC/2015; 3) o agravante indicou outro meio eficaz e menos gravoso para continuidade da execução, atendendo o disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC/2015.

Inicialmente, que pesem as alegações do Agravante, não verifico a prevenção do
Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Relator do Agravo de Instrumento de nº 5006369-91.2021.8.08.0000, uma vez que não vislumbro a identidade entre o pedido e a causa de pedir das demandas.

Digo isso, pois, o presente agravo de instrumento visa atacar decisão proferida em Embargos à Execução opostos contra a execução de título judicial nº
0001969-52.2019.8.08.0045, que tem como base a crédito bancário nº 190824-1, de 28/02/2018, no valor de R$ 201.800,00 (duzentos e um mil e oitocentos reais).

Por sua vez, o
Agravo de Instrumento de nº 5006369-91.2021.8.08.0000, sob relatoria do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, trata de decisão proferida no processo de execução nº
5000391-32.2020.8.08.0045, ajuizado com base na cédula de crédito bancário de 30/06/2016, no valor de R$ 470.016,39 (quatrocentos e setenta mil, dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 10246214, pág. 01/02), senão, vejamos:

Sustenta o embargante que dentre os bens indicados pela embargada como passíveis de penhora, um deles se trata de pequena propriedade rural de onde retira seu sustento, portanto deve ser considerado impenhorável.

O embargante também argumenta que sua esposa não figurou como avalista, apenas o autorizou a prestar o aval, motivo pelo qual deve ser reservada sua meação.

Observa-se que a sustentação do direito à suspensão da execução se dá com base em probabilidade de procedência dos embargos. A questão alegada pelo embargante depende da produção de provas, não havendo, por ora, prova cabal nesse sentido.

Ademais, o requisito da garantia do juízo também não foi atendido.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da execução 0001969-52.2019.8.08.0045.

O Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 919, §1º, de que para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além de, cumulativamente, a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
In verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência desde Egrégio Tribunal se manifesta no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO AFASTADA. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MATÉRIA JÁ RECHAÇADA EM RECURSO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. Crédito executado garantido por penhora no curso da execução. Vedação à inscrição do nome dos devedores no cadastro restritivo de crédito. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Muito embora a declaração de pobreza implique simples presunção juris tantum , suscetível de ser elidida, a parte contrária não logrou êxito em afastá-la, especialmente quando se constata que os recorrentes são produtores rurais atuantes no interior do Norte do Estado Comunidade Córrego Bom Destino, em São Domingos do Norte-ES , região que foi uma das mais prejudicadas pela grave crise hídrica dos últimos anos, afetando diretamente o desenvolvimento da agricultura dos pequenos e médios empreendedores, motivo pelo qual fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, dispensando a comprovação do recolhimento do preparo. Preliminar rejeitada. 2)
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o Novo Código de Processo Civil (art. 919, § 1º) exige o cumprimento de 04 (quatro) requisitos cumulativos: a) pedido expresso do embargante; b) apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e c) verificação, pelo magistrado, da relevância da fundamentação ( fumus boni iuris ) e da ocorrência de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado ( periculum in mora ).
3) Na hipótese, os agravantes se limitaram a postular novamente a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução em virtude de o julgador monocrático ter ratificado a sua decisão anterior e se valendo, mais uma vez, da teoria da imprevisão (art. 317 do CC/02) e da onerosidade excessiva (art. 478 do CC/02), matérias estas que já foram devidamente rechaçadas por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000529-96.2016.8.08.0054, por meio de acórdão transitado em julgado, razão pela qual torna-se desnecessário reapreciar a questão, até mesmo em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. 4) A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe, por si só, o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1º, do CPC/2015), tampouco de providenciar atos coercitivos lícitos capazes de coagir o devedor a quitar a dívida. Todavia, caso o exequente tenha efetuado a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se o seu cancelamento quando este oferece garantia idônea e suficiente na ação executiva para satisfazer o débito que lhe está sendo cobrado ou na hipótese de obter a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 5) Se a função teológica da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é compeli-lo a adimplir o débito, tal escopo é atingido quando o executado assegura a satisfação da execução com a penhora de um bem imóvel de sua propriedade, como aconteceu no caso, eis que o referido bem servirá para sanar o débito no caso de os embargos à execução serem desprovidos. 6) Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000034, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO IMPRESCINDÍVEL RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1.
Dispõem o art. 919, caput e § 1º do Código de Processo Civil que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes .
2. Como se extrai deste dispositivo legal, a atribuição do efeito suspensivo é vinculada a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes . 3. No caso em apreço, a agravante não demonstrou nos autos a suficiente garantia do Juízo, o que impede o deferimento da suspensão da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por não satisfazer um dos requisitos legais. 4. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050179000307, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

No presente caso observo que o magistrado fundamentou sua decisão no fato de que as alegações que fundamentariam os Embargos à Execução ainda dependeriam da produção de provas, portanto, não estando demonstrado o
fumus bonis iuris
.

Pela análise das razões recursais, verifico que o próprio agravante apresenta informação de que não estaria questionando “aspetos ligados à inexistência do débito ou ausência de responsabilidade por parte do Agravante/Embargante/Executado” e, ainda, que as várias situações aventadas na inicial dos Embargos à Execução ainda dependem da produção de prova, principalmente a testemunhal.

Diante de tais alegações, forçoso concluir que um dos requisitos previstos no previsto no art. 919, § 1º do CPC/2015, de probabilidade de provimento Embargos à Execução, não se faz presente, não havendo como afastar a conclusão a que chegou o magistrado primevo.

Ademais, não obstante a alegação de que já teria sido realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045, não há nos autos comprovação de que o citado imóvel seja suficiente para garantir a totalidade da execução.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000514-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONAN ROQUE FORTUNA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Código de Processo Civil traz previsão expressa em seu art. 919, §1º, de que para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), além de, cumulativamente, a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

II. Pela análise das razões recursais, verifico que o próprio agravante apresenta informação de que não estaria questionando “aspetos ligados à inexistência do débito ou ausência de responsabilidade por parte do Agravante/Embargante/Executado” e, ainda, que as várias situações aventadas na inicial dos Embargos à Execução ainda dependem da produção de prova, principalmente a testemunhal.

III. Diante de tais alegações, forçoso concluir que um dos requisitos previstos no previsto no art. 919, § 1º do CPC/2015, de probabilidade de provimento Embargos à Execução, não se faz presente, não havendo como afastar a conclusão a que chegou o magistrado primevo.

IV. Não obstante a alegação de que já teria sido realizada a penhora de imóvel urbano de matrícula nº 9.999 do CRI de São Gabriel da Palha, medindo 48.333,36 m2 no processo de execução nº 0001969-52.2019.8.08.0045, não há nos autos comprovação de que o citado imóvel seja suficiente para garantir a totalidade da execução.

V. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.